Tribunal: STJ
Processo: 5007502-18.2021.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2227827 - PR(2022/0323126-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASIL MELHOR
AGRAVANTE
: INSTITUTO CONFIANCCE
AGRAVANTE
: CLAUDIA APARECIDA GALI
AGRAVANTE
: INES APARECIDA MACHADO
AGRAVANTE
: INES APARECIDA MACHADO - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: MED-CALL SUL SERVICOS MEDICOS EIRELI
AGRAVANTE
: PAULO CESAR MARTINS
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LUIZ FELIPE GOMES RHEINHEIMER - PR092518
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR044235
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: 7JS SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LUCIANA REGINA DOS REIS - PR026392
JULIANA KELLEN BATISTA - PR057761
INTERES.
: C. DARELA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: ANDERSON LOVATO - PR025664
INTERES.
: CENTRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL
LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR HENRICHS - PR028210
INTERES.
: CLARICE LOURENCO THERIBA
INTERES.
: D.A.R. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: OTHÁVIO BRUNNO NAICO ROSA - PR039344
THIAGO AUGUSTO NAICO ROSA - PR061832
JEAN PAULO BITTENCOURT MONTEIRO - PR073339
INTERES.
: KELI CRISTINA DE SOUZA GALI GUIMARAES
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES - PR027865
RODOLFO HEROLD MARTINS - PR048811
MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS - PR077507
GIOVANA CECCILIA JAKIEMIV MENEGOLO - PR094830
INTERES.
: KELI
CRISTINA
DE
SOUZA
GALI
GUIMARAES
-
MICROEMPRESA
Documento eletrônico VDA54868488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ea517233-00c5-4307-b22d-4735e97d8bcb

ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES - PR027865
RODOLFO HEROLD MARTINS - PR048811
MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS - PR077507
GIOVANA CECCILIA JAKIEMIV MENEGOLO - PR094830
INTERES.
: ELIEZER GOMES DA SILVA
INTERES.
: NUNES FERREIRA AUDITORES INDEPENDENTES SS
ADVOGADOS
: ROMILDO NUNES FERREIRA - PR015628
CAIO LEON NORATO DE LIMA - PR080875
INTERES.
: SAMIR FOUANI
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO GERMANO - PR036571
ANDERSON LUIS CORDEIRO MOREIRA - PR054639
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ea517233-00c5-4307-b22d-4735e97d8bcb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2227827 - PR (2022/0323126-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASIL MELHOR
AGRAVANTE
: INSTITUTO CONFIANCCE
AGRAVANTE
: CLAUDIA APARECIDA GALI
AGRAVANTE
: INES APARECIDA MACHADO
AGRAVANTE
: INES APARECIDA MACHADO - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: MED-CALL SUL SERVICOS MEDICOS EIRELI
AGRAVANTE
: PAULO CESAR MARTINS
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LUIZ FELIPE GOMES RHEINHEIMER - PR092518
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR044235
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: 7JS SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LUCIANA REGINA DOS REIS - PR026392
JULIANA KELLEN BATISTA - PR057761
INTERES.
: C. DARELA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: ANDERSON LOVATO - PR025664
INTERES.
: CENTRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL
LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR HENRICHS - PR028210
INTERES.
: CLARICE LOURENCO THERIBA
INTERES.
: D.A.R. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: OTHÁVIO BRUNNO NAICO ROSA - PR039344
THIAGO AUGUSTO NAICO ROSA - PR061832
JEAN PAULO BITTENCOURT MONTEIRO - PR073339
INTERES.
: KELI CRISTINA DE SOUZA GALI GUIMARAES
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES - PR027865
Documento eletrônico VDA53786335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:45
Código de Controle do Documento: 2450404e-41c7-4445-a8fc-62c49ac7a187

RODOLFO HEROLD MARTINS - PR048811
MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS - PR077507
GIOVANA CECCILIA JAKIEMIV MENEGOLO - PR094830
INTERES.
: KELI
CRISTINA
DE
SOUZA
GALI
GUIMARAES
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES - PR027865
RODOLFO HEROLD MARTINS - PR048811
MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS - PR077507
GIOVANA CECCILIA JAKIEMIV MENEGOLO - PR094830
INTERES.
: ELIEZER GOMES DA SILVA
INTERES.
: NUNES FERREIRA AUDITORES INDEPENDENTES SS
ADVOGADOS
: ROMILDO NUNES FERREIRA - PR015628
CAIO LEON NORATO DE LIMA - PR080875
INTERES.
: SAMIR FOUANI
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO GERMANO - PR036571
ANDERSON LUIS CORDEIRO MOREIRA - PR054639
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo
desafiando decisão que
Instituto Brasil Melhor e outros
conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial, sob o fundamento de
inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
Documento eletrônico VDA53786335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:45
Código de Controle do Documento: 2450404e-41c7-4445-a8fc-62c49ac7a187

A parte agravante, em suas razões, repisa seus argumentos quanto à
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, sob a alegação de que (fls. 842/849):

[...] o acórdão recorrido, ao manter a decisão que reconheceu a atribuição do
MPF e a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da
presente ação de improbidade administrativa, deixou de analisar e valorar
relevantes aspectos fáticos e fundamentos jurídicos aptos a infirmar tal conclusão
[...] o fato de os recursos públicos envolvidos em alguns dos termos de parceria
firmados com as OSCIPs terem, ao menos em parte, origem federal, isso, por si
só, não se apresenta como constatação suficiente para a definição da (in)
competência da Justiça Federal, pois deveria ter sido analisado pela Corte
Regional, à luz das particularidades salientadas pelos recorrentes, a
circunstância de que eventuais recursos com origem federal estavam devidamente
integrados ao patrimônio dos respectivos municípios paranaenses. Conectado ao
argumento acima, constata-se que também não foi valorada a alegação lançada
no agravo de instrumento pela Corte de Origem, qual seja, de que não
merece prevalecer o fundamento contido na r. decisão de primeiro grau, no
sentido de que "a existência de repasses do tipo fundo a fundo autoriza o
reconhecimento do interesse federal".
[...] Nesse cenário, uma vez realizada a transferência e creditados os recursos
públicos aos Fundos Estadual ou Municipais de Saúde destinatários, há a efetiva
incorporação desses recursos pelos respectivos entes federativos, os quais, por
sua vez, terão ampla discricionariedade para gerir tais recursos à luz das
necessidades e prioridades de cada qual.
[...] constata-se que o acórdão recorrido não analisa o ponto central que deveria
ser analisado: a incorporação de eventuais verbas federais pelos municípios que
firmaram termos de parceria com as OSCIPs. Havendo essa incorporação – como
comprovado nos presentes autos – inaugura-se a competência estadual,
independente de se tratar ou não do SUS.
[...] o acórdão recorrido, em verdade, não analisou o fato de que o Ministério
Público Estadual propôs algumas ações de responsabilidade por atos de
improbidade administrativa, que tramitam perante a Justiça Estadual, justamente
referente a alguns dos contratos/termos de parceria mencionados pelo MPF na
presente ação.
[...] Em síntese, o acórdão recorrido, ao manter a decisão que reconheceu a
atribuição do MPF e a competência da Justiça Federal para processamento e
julgamento da presente ação de improbidade administrativa, deixou de analisar e
valorar relevantes aspectos fáticos e fundamentos jurídicos aptos a infirmar tal
conclusão. Em especial, deixou de aplicar o enunciado da
à luz
Súmula 209/STJ
dos argumentos fáticos e jurídicos expostos, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento [...].

Houve impugnação às razões do recurso às fls. 856/861 e 864/867.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53786335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:45
Código de Controle do Documento: 2450404e-41c7-4445-a8fc-62c49ac7a187

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os pilares adotados pela decisão recorrida.
Verifica-se não ter ocorrido nenhuma omissão no aresto combatido, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se
podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
Como asseverado no decisório,
(fls. 831/832):
in verbis

Ao avaliar a questão, a Corte Regional expôs motivação sobre os indicativos
relacionados ao envolvimento de verbas federais nos convênios. É pertinente
transcrever o trecho que cuida desse assunto (fl. 483):
Quanto à alegação de que os recursos que teriam sido desviados eram
recursos já incorporados ao patrimônio dos municípios, há indicativos de
recursos nesses alegados atos de improbidade, embora não esteja federais
envolvidos preciso o quantitativo. O fato dos recursos federais transitarem
pelas contas municipais não retira a sua origem federal, visto que
decorriam de programas (União e com objetos específicos e execução em
parceria dos entes federados Município) com a OSCIP investigada.
Dessa forma, considerando que o processo encontra-se na fase inicial de
recebimento da ação, deve ser mantida a decisão, sem prejuízo de que no
curso da instrução possa ser melhor esclarecida a controvérsia e
eventualmente . afastada as imputações iniciais O esclarecimento envolve
não só a presença dos , bem como os quantitativos que poderão recursos e
vinculações com a União importar em revisão do volume entendido como
malversado pelos agravantes, o que poderá ensejar reapreciação dos
bloqueios e garantias pelo juízo a quo.
Embora a questão tenha sido abordada de maneira suscinta, isso não significa
insuficiência da motivação, tal como insiste a parte recorrente. Ao contrário, a
objetividade e o modo simples de tratar o ponto controvertido são virtudes que
não merecem a crítica de falha por negativa de prestação jurisdicional.
O excerto acima mencionado é suficiente para explicar indícios de recursos
federais malversados no âmbito dos fatos discutidos na ação por improbidade,
por isso se justificando a atuação do MPF e a competência da Justiça Federal.
Há sustentação, pois, para a questão sobre a não incidência da
não omissão, da mesma forma que se concluiu para todos os
Súmula n. 209/STJ,
diversos pontos realçados pelos recorrentes em seu extenso arrazoado, porque o
acórdão atacado também explicou que o declínio de competência em outros feitos,
Documento eletrônico VDA53786335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:45
Código de Controle do Documento: 2450404e-41c7-4445-a8fc-62c49ac7a187

em inquéritos policiais, não representaria necessária conclusão em igual sentido,
relativamente à ação discutida.
A legitimidade do MPF é consequência desse reconhecimento de que havia
indícios de recursos federais "misturados" na execução dos convênios.
Não se identifica, portanto, a nulidade cogitada pela parte recorrente. O Tribunal
de origem adotou fundamento suficiente para dar resposta às teses apresentadas.
Este Pretório tem reiterada jurisprudência no sentido de que não se configura
negativa de prestação jurisdicional quando há decisão sobre o tema invocado
pela parte embargante, sobretudo quando os alicerces adotados bastam para
rechaçar a tese como um todo.

A propósito, "não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador
[...]
insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
A
solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza negativa de
" (
, Rel. Ministro Mauro
prestação jurisdicional
AgInt no AREsp n. 879.172/MG
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/9/2016,
28/9/2016)
Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1022
DO CPC/15. ALCANCE DO VALOR DO ICMS A SER EXCLUÍDO DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ACÓRDÃO LASTREADO EM MOTIVAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. Não se verifica ofensa ao
do CPC/15 quando o Tribunal de origem
art. 1022
dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Inviável o conhecimento do recurso especial pelo STJ, na medida em que a
Corte local decidiu a causa com lastro em motivação eminentemente
constitucional, louvando-se, para tanto, na ratio externada pela Suprema Corte
no âmbito de recurso extraordinário julgado sob o regime da repercussão geral, a
saber, RE 574.706 (Tema 69 - Rel. Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJU
.
02/12/2017)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.592.476/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
18/2/2020,
26/2/2020.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 535

INEXISTÊNCIA.
ENERGIA
ELÉTRICA.
FORNECIMENTO.
CPC/1973.
INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. CASO FORTUITO.
Documento eletrônico VDA53786335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:45
Código de Controle do Documento: 2450404e-41c7-4445-a8fc-62c49ac7a187

AFASTAMENTO. SÚMULAS 284 DO STF E 7 DO STJ. APLICAÇÃO. JUROS DE
MORA. MARCO INICIAL DA FLUÊNCIA. SÚMULA 54 DO STJ. CASO
CONCRETO.
1. O Plenário do STJ decidiu que 'aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
CPC/1973
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça' (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Inexiste violação ao
II, do
muito menos negativa de
art. 535,
CPC/1973,
prestação jurisdicional, quando o acórdão ‘adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente,
para decidir de modo integral a controvérsia posta’ (AgRg no REsp 1340652/SC,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
, pois o magistrado não está obrigado a responder a
10/11/2015,
13/11/2015)
todas as alegações das partes nem tampouco a rebater um a um todos seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie (AgRg no
Relator
AREsp 163417/AL,
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe
.
29/09/2014)
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AgInt no AREsp n. 431.143/RS
julgado em
DJe de
)
16/2/2017,
10/3/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPC/73.
ART. 535
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO COMO PARTE. INTERVENÇÃO
COMO FISCAL DA LEI. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
JULGADA, EM ÚNICA
OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 735/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao
do CPC/73, porquanto a
art. 535
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os
votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios
apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida.
[...]
VII. Agravo interno improvido.
(
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AgInt no AREsp n. 698.557/BA
Turma, julgado em
DJe de
)
13/9/2016,
27/9/2016.
Documento eletrônico VDA53786335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:45
Código de Controle do Documento: 2450404e-41c7-4445-a8fc-62c49ac7a187

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53786335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:45
Código de Controle do Documento: 2450404e-41c7-4445-a8fc-62c49ac7a187

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.227.827 / PR
Número Registro: 2022/0323126-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035982520154047008 50075021820214040000 50429804920154047000 50622860420154047000
50631466820164047000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO BRASIL MELHOR
AGRAVANTE : INSTITUTO CONFIANCCE
AGRAVANTE : CLAUDIA APARECIDA GALI
AGRAVANTE : INES APARECIDA MACHADO
AGRAVANTE : INES APARECIDA MACHADO - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : MED-CALL SUL SERVICOS MEDICOS EIRELI
AGRAVANTE : PAULO CESAR MARTINS
ADVOGADOS : ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LUIZ FELIPE GOMES RHEINHEIMER - PR092518
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR044235
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: 7JS SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : LUCIANA REGINA DOS REIS - PR026392
Documento eletrônico VDA54843147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:45
Código de Controle do Documento: ffe37059-7e0c-400d-9b96-e0a1ab218e64

JULIANA KELLEN BATISTA - PR057761
INTERES.
: C. DARELA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: ANDERSON LOVATO - PR025664
INTERES.
: CENTRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR HENRICHS - PR028210
INTERES.
: CLARICE LOURENCO THERIBA
INTERES.
: D.A.R. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : OTHÁVIO BRUNNO NAICO ROSA - PR039344
THIAGO AUGUSTO NAICO ROSA - PR061832
JEAN PAULO BITTENCOURT MONTEIRO - PR073339
INTERES.
: KELI CRISTINA DE SOUZA GALI GUIMARAES
ADVOGADOS : ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES - PR027865
RODOLFO HEROLD MARTINS - PR048811
MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS - PR077507
GIOVANA CECCILIA JAKIEMIV MENEGOLO - PR094830
INTERES.
: KELI CRISTINA DE SOUZA GALI GUIMARAES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES - PR027865
RODOLFO HEROLD MARTINS - PR048811
MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS - PR077507
GIOVANA CECCILIA JAKIEMIV MENEGOLO - PR094830
INTERES.
: ELIEZER GOMES DA SILVA
INTERES.
: NUNES FERREIRA AUDITORES INDEPENDENTES SS
ADVOGADOS : ROMILDO NUNES FERREIRA - PR015628
CAIO LEON NORATO DE LIMA - PR080875
INTERES.
: SAMIR FOUANI
ADVOGADOS : MARCOS ANTONIO GERMANO - PR036571
ANDERSON LUIS CORDEIRO MOREIRA - PR054639
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO BRASIL MELHOR
AGRAVANTE : INSTITUTO CONFIANCCE
Documento eletrônico VDA54843147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:45
Código de Controle do Documento: ffe37059-7e0c-400d-9b96-e0a1ab218e64

AGRAVANTE : CLAUDIA APARECIDA GALI
AGRAVANTE : INES APARECIDA MACHADO
AGRAVANTE : INES APARECIDA MACHADO - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : MED-CALL SUL SERVICOS MEDICOS EIRELI
AGRAVANTE : PAULO CESAR MARTINS
ADVOGADOS : ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LUIZ FELIPE GOMES RHEINHEIMER - PR092518
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR044235
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: 7JS SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : LUCIANA REGINA DOS REIS - PR026392
JULIANA KELLEN BATISTA - PR057761
INTERES.
: C. DARELA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: ANDERSON LOVATO - PR025664
INTERES.
: CENTRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR HENRICHS - PR028210
INTERES.
: CLARICE LOURENCO THERIBA
INTERES.
: D.A.R. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : OTHÁVIO BRUNNO NAICO ROSA - PR039344
THIAGO AUGUSTO NAICO ROSA - PR061832
JEAN PAULO BITTENCOURT MONTEIRO - PR073339
INTERES.
: KELI CRISTINA DE SOUZA GALI GUIMARAES
ADVOGADOS : ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES - PR027865
RODOLFO HEROLD MARTINS - PR048811
MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS - PR077507
GIOVANA CECCILIA JAKIEMIV MENEGOLO - PR094830
INTERES.
: KELI CRISTINA DE SOUZA GALI GUIMARAES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES - PR027865
RODOLFO HEROLD MARTINS - PR048811
MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS - PR077507
GIOVANA CECCILIA JAKIEMIV MENEGOLO - PR094830
Documento eletrônico VDA54843147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:45
Código de Controle do Documento: ffe37059-7e0c-400d-9b96-e0a1ab218e64

INTERES.
: ELIEZER GOMES DA SILVA
INTERES.
: NUNES FERREIRA AUDITORES INDEPENDENTES SS
ADVOGADOS : ROMILDO NUNES FERREIRA - PR015628
CAIO LEON NORATO DE LIMA - PR080875
INTERES.
: SAMIR FOUANI
ADVOGADOS : MARCOS ANTONIO GERMANO - PR036571
ANDERSON LUIS CORDEIRO MOREIRA - PR054639
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:45
Código de Controle do Documento: ffe37059-7e0c-400d-9b96-e0a1ab218e64